Tribunal: TJPA
Processo: 0051144-70.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051144-70.2010.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO DE JESUS RIBEIRO DO COUTO, WARNER CHAPPELL MUSIC BRASIL EDICOES MUSICAIS LTDA

APELADO: BENEDITO DE JESUS RIBEIRO DO COUTO, WARNER CHAPPELL MUSIC BRASIL EDICOES MUSICAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. UTILIZAÇÃO DE OBRA MUSICAL SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DOS DIREITOS AUTORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Warner Chappell Music Brasil Edições Musicais Ltda. e por Benedito de Jesus Ribeiro do Couto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de violação de direitos autorais pela utilização da obra musical “Ai Que Loucura Você É” sem autorização, com alteração de título e supressão de crédito autoral, fixando indenizações e sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a ré possui legitimidade passiva para responder pela violação de direitos autorais; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita; (iii) determinar se houve julgamento extra petita ou citra petita; (iv) verificar a responsabilidade civil da administradora dos direitos autorais pela violação praticada por terceiros; (v) definir a adequação do valor das indenizações por danos materiais e morais e os critérios de juros e correção monetária; (vi) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa administradora dos contratos de edição musical, responsável pela gestão, arrecadação e proteção dos direitos autorais, possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de violação autoral relativa às obras sob sua administração.

4.

Nas hipóteses de responsabilidade contratual decorrente de descumprimento de obrigações contratuais de proteção de direitos autorais, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

5.

Em caso de violação continuada de direitos autorais, o termo inicial da prescrição ocorre a partir de cada ato violador, afastando a prescrição quando a ação é proposta dentro do prazo legal.

6.

Não há julgamento extra petita quando a condenação por exploração da obra em plataformas digitais decorre de interpretação lógico-sistemática da petição inicial e do princípio da reparação integral.

7.

Configura responsabilidade civil da administradora dos direitos autorais quando, embora não pratique diretamente o ilícito, deixa de adotar medidas eficazes para impedir a utilização indevida da obra sob sua gestão.

8.

A utilização de obra musical com alteração de título e supressão de crédito autoral viola direitos patrimoniais e morais do autor, nos termos da Lei nº 9.610/1998, gerando dever de indenizar.

9.

Não sendo possível apurar o número de exemplares comercializados, a indenização por danos materiais deve observar o critério legal de 3.000 exemplares previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais.

10.

O valor da indenização deve observar a proporcionalidade e a participação do autor na obra, sendo devido apenas o percentual correspondente à coautoria.

11.

O valor dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros fixados pelo STJ, justificando a minoração do
quantum
.

12.

A fixação de indenização em valor inferior ao pedido não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de direitos autorais responde civilmente quando deixa de adotar medidas eficazes para impedir a violação de obra sob sua gestão.

2.

A pretensão indenizatória decorrente de descumprimento contratual em matéria de direitos autorais sujeita-se ao prazo prescricional decenal.

3.

A violação continuada de direitos autorais renova o termo inicial da prescrição a cada ato de exploração indevida da obra.

4.

Na impossibilidade de apuração do número de exemplares comercializados, aplica-se o critério de indenização previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais.

5.

A fixação de indenização inferior ao valor pleiteado não implica sucumbência recíproca em ação indenizatória por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 205, 206, §3º, V, 927 e 944; CPC, art. 492; Lei nº 9.610/1998, arts. 7º, 24, 29, 102 e 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.907.034/DF; STJ, EREsp nº 1.176.344/MG; STJ, REsp nº 1.909.982; STJ, AgInt no REsp nº 1.662.811/TO; STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.979/RS; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação cível, porém rejeitar as preliminares suscitadas e a prejudicial de mérito e, no mérito, também à unanimidade, e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Eminente Relator, com os ajustes na fundamentação apresentados pelo Exmo. Juiz Convocado Vistor e acatados pelos demais membros.

Sessão presencial da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 14/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de
Apelações Cíveis
opostas por Warner Chappell Music Brasil Edições Musicais LTDA e por Benedito de Jesus Ribeiro do Couto, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Benedito Couto em desfavor da Warner Music.

Na origem, o feito foi julgado parcialmente procedente, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta cinco mil reais), e indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ambos com correção monetária pelo IPCA, e juros simples de 1% ao mês a contar da data do efetivo prejuízo (janeiro de 2006); E sucumbência recíproca, condenando o autor ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação; e a parte ré ao pagamento de 60% das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa
Warner LTDA opôs apelação
, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não detém titularidade sobre os direitos autorais da obra musical supostamente violada, atuando tão somente como administradora contratual do catálogo da Editora Latino. Diz que o autor da demanda firmou contrato de edição com a referida Editora e não diretamente com a apelante/ré, razão pela qual eventual responsabilidade por ilícito autoral não poderia lhe ser imputada, configurando manifesta confusão subjetiva na formação da relação processual. Aponta erro substancial do juízo
a quo
ao estender à empresa a responsabilidade patrimonial derivada de violação cometida por terceiros absolutamente estranhos à sua esfera de atuação; Alega que jamais concorreu, de forma direta ou indireta, para a veiculação indevida da obra musical “Ai Que Loucura Você É” no fonograma comercializado sob o título “Forró Cariciar Vol. 01”; Que tão logo teve ciência da ocorrência da violação autoral, promoveu diligências extrajudiciais e judiciais destinadas à responsabilização dos verdadeiros infratores, notadamente as empresas Nordeste Digital e Oxente Music, conforme comprovado por notificações remetidas à época, em coautoria com o próprio Apelado. Que a sentença proferida incorreu em vício de julgamento
extra petita
, ao impor condenação lastreada em fundamento não deduzido na inicial, especificamente no que se refere à alegada exposição da obra em plataformas digitais de
streaming
. Que na petição inicial, o pedido de reparação por danos materiais restringia-se à comercialização física do CD, não tendo o autor postulado, em momento algum, reparação por distribuição digital da obra em ambiente virtual. Que há ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória veiculada na demanda, à luz do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil (CC), uma vez que o Autor da ação, desde o ano de 2006, já tinha pleno conhecimento dos fatos, tanto assim é verdade que, naquele mesmo ano, participou da expedição de notificações extrajudicial e judicial em face dos efetivos violadores. Que, no entanto, a presente demanda foi ajuizada apenas em 2010, quando o prazo trienal para a propositura da ação já havia se exaurido, não havendo qualquer causa interruptiva ou suspensiva que pudesse ser invocada de modo válido; Que a sentença desconsiderou por completo sua ausência de nexo causal com o suposto dano, imputando-lhe uma responsabilidade objetiva sem amparo legal, destacando que a sua função enquanto editora administradora limita-se à gestão de obras intelectuais e arrecadação de direitos autorais, sem qualquer ingerência sobre a produção fonográfica de terceiros, cuja eventual reparação deve ser exigida daqueles que efetivamente violaram o direito autoral, a saber, as empresas que editaram e comercializaram o fonograma sem autorização e que a própria petição inicial reconhece que a violação foi perpetrada por tais empresas, tornando a sua condenação um desvio jurídico intolerável. Questiona a metodologia empregada para o arbitramento dos danos materiais, reputando-a desproporcional e incompatível com os critérios usualmente adotados no mercado fonográfico. Alega que a base de cálculo utilizada – valor integral do CD e valor médio de assinatura de
streaming
– é incorreta, pois desconsidera o fato de que a obra do apelado é apenas uma entre diversas faixas do álbum, e que ele detém somente 50% dos direitos autorais da música. Portanto, mesmo se reconhecida alguma responsabilidade da Apelante, o quantum indenizatório deveria ser limitado ao percentual usual de 8,4% incidente sobre o valor de venda ao lojista, proporcionalmente dividido entre os autores e entre as faixas do CD. Que a fixação de R$ 135.000,00, configura enriquecimento sem causa e viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao excesso. Questiona também que a sentença aplicou juros moratórios de 1% ao mês desde janeiro de 2006, data tida como marco do ato ilícito, no entanto sustenta que tal critério viola frontalmente o regime jurídico aplicável à hipótese, porquanto a relação mantida entre as partes decorre de contrato de edição de direitos autorais, configurando, portanto, típica hipótese de responsabilidade contratual, e não extracontratual, situação que impõem a aplicação dos juros de mora a partir da citação válida. Por via de consequência requer reforma integral da sentença, com a extinção do feito por ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição, o afastamento da condenação por plataformas digitais, a exclusão ou redução drástica da indenização arbitrada e, por fim, o reconhecimento da ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Por seu turno, o Autor,
Benedito de Jesus Ribeiro Couto apelou
, alegando que a sentença padece de vício de julgamento
citra petita
ao deixar de apreciar integralmente os pedidos deduzidos na inicial, especialmente no que se refere à extensão temporal e quantitativa dos danos materiais e morais sofridos. Sustenta que o magistrado, ao adotar o ano de 2006 como marco inicial para a apuração dos prejuízos, desconsiderou que o lançamento e a efetiva circulação comercial do CD ocorreram em 2004, momento em que se consumou a violação dos direitos autorais, sendo este, portanto, o termo correto para a incidência dos efeitos indenizatórios. Que no tocante aos danos materiais, a condenação fixada não reflete a real dimensão do prejuízo patrimonial suportado, uma vez que deixou de considerar o volume de exemplares efetivamente comercializados, o valor unitário do CD e a integralidade da exploração econômica indevida da obra, motivo pelo qual entende ser devido o montante de R$ 1.560.000,00 (um milhão e quinhentos e sessenta mil reais), conforme originalmente postulado na inicial, com correção monetária e juros legais desde o ano de 2004, data do efetivo ilícito. E que a indenização por danos morais deve ser majorada para R$300.000,00, a fim de cumprir adequadamente as funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil. Por fim, questiona a distribuição da sucumbência, argumentando que a procedência substancial da demanda não autoriza a imposição de sucumbência recíproca em seu desfavor, sobretudo diante da assimetria econômica entre as partes e da conduta da ré, que teria frustrado todas as tentativas de composição extrajudicial. Requer, assim, a condenação integral da ré/ apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, a redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma mais equânime e proporcional.

Ambas as Partes contrarrazoaram os respectivos recursos de Apelação refutando os argumentos suscitados, tendo os autos vindo redistribuídos à minha relatoria em 04/09/2025, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Conheço ambos os recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminares e prejudiciais de méritos arguidas, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A empresa Warner Chappell Edições Musicais Ltda. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que a obra musical “Ai que Loucura Você É” teria sido editada por um terceiro: Latino Editora Musical, razão pela qual não manteria qualquer vínculo jurídico com a relação discutida nos autos.

Sustenta, nesse sentido, que a Latino Editora Musical seria administrada pela empresa Warner Chappell Brasil, pessoa jurídica distinta da Warner Chappell Edições Musicais Ltda., ora demandada. Afirma, ainda, que a Warner Chappell, sediada nos Estados Unidos, e a Editora Warner, integrante do polo passivo da presente demanda, constituiriam pessoas jurídicas autônomas, com CNPJs, registros, estruturas administrativas, diretorias e sedes distintas.

Da análise do contrato juntado nos ids. 18776971 e 18776972, verifica-se que a empresa requerida, ora Apelante assumiu a atribuição de administrar a integralidade dos contratos de edição musical pertencentes à empresa Latino Editora Musical Ltda. O instrumento contratual dispõe, de forma expressa, em sua cláusula primeira e na cláusula segunda, parágrafo único, que caberia à requerida arrecadar os direitos autorais decorrentes da exploração das obras musicais e proceder à respectiva distribuição aos titulares.

A assunção dessas obrigações revela a existência de vínculo jurídico direto com a gestão e a exploração econômica das obras administradas, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Cumpre destacar, que o CNPJ constante no instrumento contratual mencionado corresponde exatamente ao CNPJ da empresa demandada, o que afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre a requerida e os fatos discutidos nos autos.

Diante desse contexto, não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva. Rejeito, portanto, a preliminar, mantendo-se a rejeição esboçada na sentença.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

A Ré/ Apelante também aponta a ocorrência de prescrição quanto ao direito indenizatório do autor.

Destaque-se que o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é de 3 anos, nos termos do inciso V, do §3º do art. 206 do Código Civil . Entretanto, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que o prazo de 10 anos (art. 205 do Código Civil) aplica-se a indenizações por descumprimento de contratos, enquanto os 3 anos disposto no art. 206 são inerentes à responsabilidade
extracontratual
.

Nesse sentido trazemos o RECURSO ESPECIAL Nº 1907034 - DF (2020/0308521-7):

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ... 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil
...”

Também encontra-se pacificado no STJ, o entendimento de que o termo inicial da pretensão reparatória, de acordo com a interpretação conferida ao princípio da
actio nata
, é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida, como reconhecido pela Corte Especial do STJ (Ex vi EREsp n. 1.176.344/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 28/11/2012).

No que tange, especificamente, às
violações sucessivas
de direitos autorais relacionadas ao termo inicial da prescrição, destaca-se o entendimento do STJ, no julgamento do REsp N.º 1.909.982:

“...

Cabe frisar, outrossim, que, tratando-se de violação continuada, mediante a prática de atos que se sucedem no tempo, como na hipótese, a prescrição não pode ter início na data da criação da obra (como aponta a recorrente), mas, sim, quando da prática de cada ato violador do direito reclamado. Nesse sentido: REsp 1320842/PR, Quarta Turma, DJe de 1º/07/2013; e REsp 1014624/RJ, Terceira Turma, DJe 20/03/2009.

[...]”

Nesse sentido, ressalta-se que há nos autos a comprovação da comercialização do disco que supostamente violou o direito do autor, nos anos de 2009 e 2010 (ids. 18776910 e 18776910), constatando-se que houve, portanto, a violação continuada, e ainda que considerando a ciência dos fatos pelo autor da ação desde o ano de 2004, a pretensão do direito de ação não estaria afetada pela prescrição, posto que a ação foi ajuizada em 2010, portanto dentro do prazo decenal, razão pela qual não se vislumbra a incidência da prescrição no caso concreto.

Rejeitada, assim, a prejudicial de mérito de prescrição.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Foi também apontado pela Ré/ Apelante o suposto julgamento extra petita, notadamente em relação à condenação pelo uso da obra em plataformas de
streaming
, que não constou na petição inicial.

Tal preliminar é costumeiramente rejeitada no âmbito do STJ em casos de direitos autorais quando a condenação por indenização (uso de obra em
streaming
) decorre de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, e não de um pedido totalmente alheio à lide.

Neste sentido trazemos o julgado:

“STJ - AgInt no REsp: 1662811 TO 2017/0064841-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial"

A Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) prevê a responsabilidade civil do usuário de obra protegida, de modo que a decisão que fixa indenização, mesmo sem pedido detalhado de lucros cessantes, é vista como aplicação da "reparação integral" do dano, não violando o princípio da congruência.

No presente caso, a causa de pedir deduzida pelo autor envolve a indevida exploração econômica da obra musical "Ai que Loucura Você É", sem a devida menção à sua coautoria, o que se projetou não apenas na edição física (CDs), mas também nas plataformas digitais, a exemplo do que demonstrado nos documentos acostados aos autos. Desse modo, a condenação pelo uso da obra por meio de
streaming
não constitui decisão
extra petita
, mas sim desdobramento natural dos fundamentos da inicial, compatível com os princípios da congruência e da reparação integral do dano.

Assim, não verificada ofensa ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC), rejeita-se também a preliminar de julgamento
extra petita
.

Antes de adentrar no mérito, também cumpre-nos tecer comentários a respeito de suposto julgamento
citra petita
, apontado pelo Autor/ Apelante, alegando que o juízo de origem deixou de apreciar integralmente os pedidos deduzidos na inicial, especialmente no que se refere à extensão temporal e quantitativa dos danos materiais e morais sofridos.

Como se vê, a insurgência não se trata de julgamento citra petita e sim de inconformismo quanto aos valores arbitrados, o que mais na frente será objeto de apreciação.

MÉRITO.

No mérito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado requer a análise da responsabilidade civil da empresa ré, na qualidade de administradora e gestora dos direitos autorais da obra, diante da violação praticada por terceiros, bem como à verificação da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos materiais e morais, dos critérios adotados para incidência de juros e correção monetária, e, por fim, da correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Cumpre esclarecer que, embora o ilícito autoral — consistente na utilização da obra com alteração de título e supressão de crédito autoral — tenha sido materialmente praticado por terceiros, subsiste a discussão acerca da responsabilidade da ré decorrente de sua conduta omissiva, na medida em que lhe incumbia, por força contratual, a administração da obra e a adoção das providências necessárias à proteção e defesa dos direitos autorais do demandante.

Assim, a controvérsia central consiste em verificar se a Ré deixou de cumprir suas obrigações contratuais e legais, na tutela dos direitos que lhe cabia gerir, dando ensejo à responsabilidade civil pelos danos experimentados pelo autor.

Consta expressamente na cláusula primeira do Contrato

inserido no id. 18776971, págs. 1/3, que : “A
WARNER/CHAPPELL
administrará com exclusividade para
LATINO
, todos os contratos de edição musical assinados em nome da
LATINO
bem como, aqueles contratos firmados em nome de quaisquer outras editoras pertencentes ao grupo
LATINO
, cabendo à
WARNER/CHAPPELL
autorizar e gerir a utilização destas obras em todos os países do mundo, inclusive a sua sub-edição; fixar a remuneração devida; arrecadar e distribuir todos os direitos decorrentes da utilização, sob qualquer forma, das obras objeto deste contrato; promover os registros necessários à preservação dos direitos autorais; coibir, por meios judiciais ou extrajudiciais, a indevida utilização das referidas obras, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário ao bom desempenho dos serviços ora contratados.”

No caso concreto, sustenta o autor que a faixa n.º 09 do CD da Banda Cariciar foi indevidamente titulada pela editora como “Me Excita”, quando, na realidade, corresponderia à composição intitulada “Ai Que Loucura Você É”, de sua autoria em parceria com o compositor Beto Barbosa, circunstância que, em tese, evidencia a utilização da obra com alteração de título e supressão da correta identificação autoral.

Restou suficientemente comprovado nos autos que a obra musical “Ai Que Loucura Você É”, de coautoria do apelante Benedito de Jesus Ribeiro do Couto, foi utilizada sem autorização, com alteração de título e supressão de crédito autoral, em frontal violação aos arts. 7º, 24, 29 e 102 da Lei nº 9.610/1998 e que a
parte ré não demonstrou ter adotado, de forma tempestiva e eficaz, todas as medidas necessárias à proteção do direito autoral que lhe competia gerir. Muito embora a Ré tenha comprovado que nos idos de 2006 enviou notificação (ID18776973) de proibição de comercialização da música do autor, à Produtora Oxente Music, a quem atribui a autoria da violação de direitos, nenhuma outra providência foi adotada no sentido de impedir a continuidade da veiculação e comercialização, restando, por conseguinte, configurado o dano e sua responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A indevida divulgação e comercialização da obra “Ai que loucura você é” — sem a devida menção à coautoria do autor e sob título diverso (“Me Excita”), associado a outro intérprete — não apenas suprimiu o vínculo entre o criador e sua obra, como também contribuiu para o incremento da notoriedade e da receita da empresa que a explorou comercialmente, inclusive em plataformas digitais, sem qualquer autorização do titular dos direitos violados.

Conforme extrai-se dos autos e bem assentado pela sentença, verifica-se que a obra musical de titularidade do autor segue sendo disponibilizada e reproduzida nas principais plataformas de
streaming
musical, tais como
Spotify
,
Deezer
e
YouTube Music
.

A própria parte ré reconhece que o catálogo musical em questão estava sob a responsabilidade da empresa Latino Editora, tendo, inclusive, acostado aos autos o contrato identificado sob o id. 18776969, págs. 1/3, no qual se afirma que a obra “Ai que loucura você é”, de autoria do demandante, foi objeto de edição no ano de 1987, mediante contrato de edição e aquisição de direitos autorais.

Logo, não merecem acolhida os argumentos expendidos pela requerida no sentido de que desconhecia a comercialização da obra, na medida em que era precisamente a responsável pela sua edição e gestão dos direitos autorais. Ressalte-se que, nos termos do art. 29 da Lei nº 9.610/98, a utilização e comercialização da obra intelectual pressupõem autorização prévia e expressa do autor, o que não se verifica no presente caso, configurando, por conseguinte, violação aos direitos autorais.

Correta então a fixação de danos materiais e morais causados ao autor.

Sobre o
dano material
e o arbitramento do
quantum

debeatur,
a Lei nº. 9.610/1998 estabeleceu os seguintes critérios:

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.

No âmbito da responsabilidade civil, há a regra geral de que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC), não podendo este converter-se em instrumento de enriquecimento sem causa do titular dos direitos autorais, impondo-se ao julgador o dever de examinar com acuidade as particularidades do caso concreto, de modo a fixar o
quantum
reparatório à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os parâmetros legais delineados pela Lei de Direitos Autorais.

Assim, já que não é possível aferir o valor real dos exemplares dos discos vendidos, o juízo de origem bem acertadamente estabeleceu como parâmetro de base indenizatória o valor de 3.000 exemplares, agindo de acordo com o art. 103 e seu o parágrafo único, da LDA.

Continuando nesse raciocínio, extrai-se dos autos que cada exemplar fora vendido por R$ 25,00 (vinte e cinco reais), e que o ano de lançamento do CD da banda Forro Cariciar Vol.1 que ocorreu em 2004; necessário, ainda, reconhecer que o critério para o arbitramento da indenização deve abranger todas as mídias e formatos de comercialização, como CDs, fonogramas, transmissões digitais e
streaming
, tendo o juízo de origem entendido, de forma muito coerente, ser adequado se tomar como

parâmetro o valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao título médio de assinaturas em plataformas digitais de
streaming
– como base de cálculo para a apuração dos danos materiais, relativos à veiculação da música na internet.

Portanto, justa a solução adotada pelo juízo de origem, que, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou indenização com base na estimativa unitária de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por exemplar indevidamente comercializado, ou seja: R$ 25,00 (vinte e cinco reais) do CD + R$ 20,00 (vinte reais) do
streaming
.

Considerando-se a quantidade estimada de 3.000 unidades, chega-se à quantia total de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), de indenização por dano material, que, neste ponto, divergindo do juízo de origem, entendo deva ser pago ao Autor somente o equivalente a 50% desta quantia, uma vez que ele mesmo afirma ser coautor da música, e não o único compositor, não podendo, portanto este se apropriar dos outros 50% que seriam cabíveis ao outro autor da obra;

E, levando-se em consideração a relação contratual entre as partes o dano material deverá ser corrigido pela Selic e sendo a obrigação ilíquida, deve incidir a partir
da citação
, de modo que o recurso da parte ré, merece provimento neste ponto.

Outrossim, no que concerne aos
danos morais
, bem como no que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhecemos

a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa.

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese sob exame, evidenciam-se de forma robusta ambas as funções da indenização moral — a compensatória, em favor da vítima, e a inibitória, em desfavor do ofensor. Inegável que a conduta perpetrada violou os direitos morais do autor, notadamente o direito ao reconhecimento da paternidade da obra, insculpido no art. 24, inciso I, da Lei nº 9.610/1998.

Entretanto, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), exacerba o
quantum
que vem sendo aplicado pela Corte Superior, que varia entre R$ 10 a R$ 50 mil, de acordo com o caso concreto.

Destaque-se aqui o julgado no
Agravo Interno no AREsp 1.951.979/RS,

da 3ª Turma do STJ
, de Relatoria do Min.
Moura Ribeiro, publicado no DJe em

19/5/2022, em que o STJ
manteve indenização de R$ 20.000,00 por danos morais
pela disponibilização de
nove
obras musicais sem indicação de autoria
, com fundamento nos arts. 24, II, e 108 da Lei 9.610/1998, cujo Autor da obra trata-se de João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, um dos cantores/ compositores mais conhecidos e ouvidos no País.

Tomando como base tais parâmetros fixados e mantidos pela Corte Superior, e usando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que não caracterize o enriquecimento ilícito, entendo deva ser o dano moral minorado para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais);

Sobre a verba sucumbencial, verifica-se que o juízo de origem repartiu o ônus, em razão de haver julgado a ação

parcialmente procedente por não acolher, na integralidade, o montante pretendido pelo autor;

Destacamos aqui a
Súmula 326/STJ, a
qual dispõe que:
“Na ação de indenização por
dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

No que se refere dano material, a indenização fixada em montante inferior ao pedido na inicial também não configura sucumbência recíproca quando o pedido não é feito de forma certa e determinada ou quando a redução decorre apenas do prudente exame da prova, que é o caso dos autos em que houve a modulação do
quantum
de acordo com os parâmetros da Lei de Direitos Autorais.

Assim, a ação deveria ter sido julgada procedente e não parcial procedente, sem a repartição do ônus sucumbencial.

Entretanto, em sede recursal, considerando o acolhimento parcial da Apelação oposta pela Ré, cabível a fixação de honorários advocatícios a seu favor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação e dou:

-
PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Autor
, no que se refere ao questionamento de distribuição da sucumbência; e

-
PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Ré
, no sentido de reduzir o montante indenizatório questionado, nos seguintes termos:

a)

quanto aos
danos materiais
, minorar ao valor de R$67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), sobre o qual deverá incidir a taxa Selic, a qual engloba juros e correção monetária,
a partir da citação, na forma da fundamentação;

b)

quanto aos
danos morais
, minorar ao valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
devendo igualmente incidir a taxa Selic, observando-se, no entanto, que a correção monetária e juros devem fluir a partir
da data do arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ;

c)

Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação;

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

PEDIDO DE VISTAS
: JUIZ CONVOCADO JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Warner Chappell Music Brasil Edições Musicais Ltda. e por Benedito de Jesus Ribeiro do Couto contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória fundada na utilização indevida da obra musical “Ai Que Loucura Você É”, com alteração do título e supressão do crédito autoral.

O eminente Relator, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, reconheceu a responsabilidade da demandada e, dando parcial provimento aos recursos, reduziu a indenização por danos materiais para R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), reduziu a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), definiu a incidência da taxa Selic e redefiniu a sucumbência.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o fundamento jurídico exato da responsabilidade imputada à Warner e, por derivação, sobre a matriz dogmática mais adequada para sustentar as verbas indenizatórias mantidas no voto condutor.

É o quanto basta relatar.

VOTO-VISTA

Peço vênia ao eminente Relator não para dissentir do resultado por ele proposto, mas para depurar-lhe a fundamentação, por entender que a exata qualificação jurídica da responsabilidade atribuída à Warner merece precisão conceitual mais rigorosa.

Desde logo, consigno que acompanho integralmente a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, já superada no colegiado, bem como a conclusão de que a ré deve responder civilmente pelos danos reconhecidos na espécie. A minha intervenção, portanto, situa-se em plano mais delimitado: o da exata identificação do título jurídico do dever de indenizar e, em consequência, o da conformação teórica dos danos materiais e extrapatrimoniais.

1. O PONTO DE AJUSTE: DISTINGUIR A VIOLAÇÃO AUTORAL PRIMÁRIA DA RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA CONTRATUAL

A primeira cautela metodológica que reputo indispensável é a de não confundir dois planos jurídicos que, embora conexos, não se sobrepõem.

Uma coisa é a violação autoral primária, materializada na utilização da obra musical com alteração do título e supressão da identificação do autor. Outra, diversa, é a responsabilidade da Warner, empresa que não praticou diretamente esses atos, mas que, à vista do vínculo contratual que a ligava à gestão da obra, teria falhado no exercício do dever de coibir a continuidade da utilização indevida.

O próprio voto condutor reconhece que os atos materiais de violação foram praticados por terceiros.

A imputação dirigida à ré não repousa, portanto, sobre a prática direta da contrafação, mas sobre a constatação de que, embora titular de posição contratual qualificada para a tutela da obra, não atuou com a intensidade e suficiência que o caso exigia, limitando-se, no que se extrai dos autos, a providência extrajudicial pretérita, sem o subsequente emprego de mecanismos mais eficazes, inclusive judiciais, aptos a fazer cessar ou ao menos mitigar a persistência da exploração indevida.

É exatamente aqui que, a meu sentir, se impõe o ajuste de fundamentação: a Warner não responde como contrafatora material direta, mas sim por inadimplemento contratual qualificado, consubstanciado no cumprimento defeituoso do dever de tutela da obra.

2. O CONTRATO NÃO A CONVERTE EM GARANTIDORA UNIVERSAL, MAS TAMPOUCO AUTORIZA ATUAÇÃO MERAMENTE BUROCRÁTICA

O contrato referido no voto do eminente Relator não deixa dúvida de que a Warner/Chappell assumiu atribuições amplas na administração da obra.

Conforme ali reproduzido, incumbia-lhe administrar com exclusividade os contratos de edição musical da Latino, autorizar e gerir a utilização das obras, fixar remuneração, arrecadar e distribuir direitos, promover os registros necessários à preservação dos direitos autorais e, ainda, “coibir, por meios judiciais ou extrajudiciais, a indevida utilização das referidas obras”, além de praticar todo e qualquer ato necessário ao bom desempenho dos serviços contratados.

Não se trata, decerto, de cláusula apta a instituir obrigação absoluta de resultado contra toda e qualquer violação verificada no mercado. Seria desmedido extrair do instrumento a ideia de que a administradora se tornaria seguradora universal da integridade de toda obra sob sua gestão. Mas tampouco se pode esvaziar a cláusula ao ponto de reduzi-la a mera autorização facultativa, destituída de densidade obrigacional.

A expressão contratual é clara ao prever atuação judicial ou extrajudicial para coibir o uso indevido. Isso significa que o conteúdo do dever assumido não se satisfazia, automaticamente, com gesto isolado e burocrático de protesto extrajudicial, caso a violação persistisse de forma economicamente relevante.

O contrato, lido com precisão, impunha à ré um dever qualificado de diligência, compatível com sua especialização, sua estrutura empresarial e sua posição de administradora profissional da obra.

Em suma: a Warner não tinha o dever impossível de impedir ontologicamente todo plágio, mas tinha o dever jurídico, concreto e assumido, de empregar atuação idônea, proporcional e eficaz para coibir a utilização indevida das obras sob sua administração.

3. A LEI DE DIREITOS AUTORAIS DELIMITA A VIOLAÇÃO PRIMÁRIA; O CÓDIGO CIVIL FUNDAMENTA A RESPONSABILIDADE DA WARNER

A Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) permanece central à compreensão do litígio, porque é ela que define o conteúdo jurídico da lesão originária. Seus arts. 24, 28 e 29 disciplinam os direitos morais e patrimoniais do autor e condicionam a utilização da obra à autorização prévia e expressa. Seus arts. 102, 103 e 104 preveem reações civis dirigidas àquele que reproduz, edita, distribui, utiliza ou obtém proveito da obra fraudulentamente explorada.

Todavia, justamente porque a Warner não se apresenta, neste caso, como autora material da contrafação, não me parece tecnicamente adequado tratá-la, como destinatária direta e imediata do mesmo regime sancionatório reservado ao transgressor material.

A LDA, aqui, desempenha papel de referencial normativo mediato: ela explica a natureza da ofensa primária, identifica os direitos atingidos e ilumina a gravidade da utilização indevida da obra. Mas o fundamento jurídico imediato do dever de indenizar imputado à Warner deve ser buscado no Código Civil, na disciplina do inadimplemento contratual e da responsabilidade civil, porque o que se lhe imputa, em essência, é o cumprimento defeituoso da obrigação assumida de coibir a contrafação.

Essa distinção não é meramente acadêmica. Ela reordena o raciocínio do caso.

A LDA explica por que a obra foi juridicamente lesada. O Código Civil explica por que a Warner, embora não autora material da violação, pode ser chamada a responder pelos danos decorrentes de sua atuação insuficiente na tutela contratualmente assumida da obra.

4. A RESPONSABILIDADE DA WARNER SUBSISTE, MAS EM CHAVE DE CAUSALIDADE MEDIATA E MODULADA

Nessa perspectiva, a responsabilidade da ré não se apoia no fato de ter alterado o título da música, omitido o nome do compositor ou promovido diretamente a edição fraudulenta. Apoia-se, isso sim, na circunstância de que, ciente da violação e obrigada a reprimi-la, não demonstrou ter empregado, com a eficácia esperada, os instrumentos compatíveis com o dever que assumira.

A prova dos autos aponta que houve ao menos tentativa extrajudicial de reação, por meio de notificação encaminhada em 2006. Mas também revela, tal como valorado no voto condutor, que a exploração indevida prosseguiu, sem que se evidenciasse o posterior emprego de medidas mais incisivas — notadamente judiciais — que o contrato expressamente admitia.

De outro lado, é igualmente necessário reconhecer, com franqueza metodológica, que a Warner não pode ser isoladamente responsabilizada como se fosse única fonte causal dos danos decorrente da falha de coerção.

O próprio autor, diretamente atingido e titular do interesse primário na cessação do ilícito, também poderia ter promovido atuação judicial mais incisiva para reprimir a contrafação, não havendo demonstração segura de que o tenha feito com tal intensidade. Esse dado não exonera a administradora; mas impede que sobre ela recaia leitura maximalista de causalidade exclusiva.

É justamente por isso que a solução do caso deve ser de responsabilidade civil modulada: a Warner responde, mas responde não como autora imediata do ilícito autoral; responde como administradora que, dispondo de estrutura significativamente superior e de dever contratual expresso de tutela, atuou de modo insuficiente, contribuindo para a persistência dos efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais da violação.

5. DANOS MATERIAIS: MANUTENÇÃO DO VALOR POR ARBITRAMENTO CIVIL-CONTRATUAL, E NÃO POR SANÇÃO VINCULADA À LDA

É no capítulo dos danos materiais que o ajuste de fundamentação se revela mais necessário.

Entendo que o dano material imputável à Warner não deve ser lido como simples decorrência automática do art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais, dispositivo concebido para a hipótese do transgressor que editou obra sem autorização do titular, dentro de lógica sancionatória própria da edição fraudulenta.

Entretanto, disso não se segue que o valor deva ser desconstituído ou remetido, necessariamente, a liquidação futura.

A meu ver, em nome da primazia da efetividade e da utilidade concreta da prestação jurisdicional, é legítimo que o próprio Tribunal, desde logo, estabeleça o parâmetro indenizatório adequado, sobretudo quando se percebe que eventual liquidação se resolveria, em última análise, por arbitramento judicial de bases semelhantes às já debatidas.

O ponto decisivo, então, consiste em redefinir o fundamento do valor, e não necessariamente o seu resultado numérico.

O parâmetro adotado pelo eminente Relator — que considera os elementos econômicos constantes dos autos, modula o montante em razão da coautoria e conduz à cifra final de R$ 67.500,00 — deve, a meu sentir, ser mantido, desde que compreendido não como automática incidência do regime sancionatório do contrafator material, mas sim como arbitramento judicial, em leitura civil-contratual, do prejuízo patrimonial razoavelmente imputável à omissão relevante da ré.

Nessa perspectiva, o valor preservado passa a exprimir não o total abstratamente associado à contrafação originária, mas o montante que, à vista dos dados do processo, se reputa razoável e proporcional para compensar a fração patrimonial do dano cuja persistência ou agravamento pode ser atribuída ao cumprimento defeituoso do dever de tutela assumido pela Warner.

Dito de forma mais direta: não mantenho o valor porque a LDA impõe automaticamente essa sanção à Warner; mantenho-o porque, em juízo de arbitramento civil-contratual, ele se mostra adequado, proporcional e suficiente.

6. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: MANUTENÇÃO IGUALMENTE EM FUNDAMENTO CIVIL-CONTRATUAL

O mesmo raciocínio, com as adaptações necessárias, vale para os danos morais.

Também aqui não se deve afirmar que a Warner responde porque praticou diretamente os atos de supressão de autoria e alteração do título da obra. Esses atos, repita-se, foram materialmente perpetrados por terceiros.

Mas isso não impede reconhecer que a atuação omissiva da ré, contratualmente relevante, concorreu para a persistência da lesão e, por isso, também repercutiu na esfera extrapatrimonial do autor.

O vínculo entre o compositor e sua obra não foi apenas atingido no instante inicial da contrafação; foi também prolongadamente afetado pela insuficiência da tutela que a administradora se obrigara a prestar.

Aqui, novamente, a modulação se impõe.

A mesma circunstância que impede atribuir à Warner a autoria direta e exclusiva da ofensa recomenda contenção no
quantum
. E é justamente por isso que o valor indicado pelo Relator, R$ 10.000,00 (dez mil reais), me parece adequado: preserva o reconhecimento de que houve reflexo extrapatrimonial imputável à omissão da ré, mas o faz em patamar moderado, compatível com a natureza mediata e não exclusiva de sua causalidade.

Assim, também os danos morais devem ser mantidos, por fundamento civil-contratual, e não como se a Warner tivesse sido autora direta da violação moral autoral em sua forma mais intensa.

No tocante aos consectários, acompanho o eminente Relator, inclusive quanto à incidência da taxa Selic, agora compreendida dentro da matriz de responsabilidade civil contratual que reputo mais adequada à espécie.

Quanto à sucumbência, igualmente acompanho a solução proposta no voto condutor, sem prejuízo de assentar que a presente fundamentação esclarece, com maior nitidez, a natureza da responsabilização da ré e a razão pela qual os valores foram preservados, embora sob suporte jurídico distinto.

Em conclusão, acompanhando o resultado do voto do eminente Relator, magistrado de longa e respeitável trajetória, cuja experiência jurisdicional muito enriquece a prestação judicial deste Tribunal, peço vênia apenas para explicitar, em reforço de fundamentação acima, que:

a Warner não responde como contrafatora material direta à luz da Lei nº 9.610/1998;

sua responsabilidade decorre de inadimplemento contratual qualificado, traduzido no cumprimento defeituoso do dever de coibir, por meios judiciais ou extrajudiciais, a contrafação da obra sob sua administração;

os danos materiais, mantidos no valor de R$ 67.500,00, não subsistem por incidência automática do art. 103, parágrafo único, da LDA, mas por arbitramento judicial civil-contratual, reputado razoável e proporcional ao prejuízo patrimonial imputável à sua omissão;

os danos morais, mantidos no valor de R$ 10.000,00, igualmente não decorrem de autoria direta da violação moral autoral, mas da contribuição omissiva da ré para a persistência dos efeitos extrapatrimoniais do ilícito;

a inércia do próprio autor em promover, ao menos no que se evidencia dos autos, providências judiciais mais incisivas para a repressão do plágio não exclui a responsabilidade da Warner, mas impede que ela seja tratada como causa única e exclusiva dos danos, justificando a modulação dos valores mantidos.

Ante o exposto, acompanho o eminente relator quanto ao resultado do julgamento, formulando, todavia, ressalva de fundamentação, para assentar que:

a) a responsabilidade da ré Warner Chappell Music Brasil Edições Musicais Ltda. decorre de inadimplemento contratual qualificado, e não da prática direta da contrafação material disciplinada, em sua feição típica, pela Lei de Direitos Autorais;

b) a condenação por danos materiais, mantida no valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), funda-se em arbitramento judicial civil-contratual, reputado razoável e proporcional ao prejuízo patrimonial imputável à omissão relevante da ré;

c) a condenação por danos morais, mantida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorre da contribuição omissiva da ré para a persistência dos efeitos extrapatrimoniais da violação, e não da prática direta dos atos de supressão de autoria e alteração do título da obra;

d) subsistem, no mais, os demais termos do voto condutor.

É como voto.

Belém (PA), data do sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Vistor

Belém, 15/04/2026